Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707131-80.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ALINE DE ALMEIDA PIMENTEL RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de contrato de assistência à saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou-a a autorizar e custear cirurgia bariátrica por videolaparoscopia em favor da parte autora, bem como a pagar compensação por danos morais. 2. Tutela provisória de urgência deferida na origem para autorização e custeio imediato do procedimento cirúrgico solicitado. Confirmação da medida liminar na instância recursal, conforme julgamento do agravo de instrumento n. 0736783-75.2023.8.07.0000 (Acórdão n. 1789704). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento do direito de defesa da parte ré; (ii) se a conduta da operadora do plano de saúde, ao negar a autorização e custeio da cirurgia bariátrica solicitada, foi lícita; e (iii) se a parte autora faz jus à compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se a parte ré, intimada via Domicílio Judicial Eletrônico (DJe), deixa transcorrer o prazo sem pagamento dos honorários periciais estipulados, não há cerceamento de defesa pela ausência de realização da prova técnica pleiteada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência à saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas à prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. Ainda, de acordo com o art. 18, II, da Resolução n. 465/2021 da ANS, reputa-se obrigatória a cobertura de tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar. 6. A prova documental acostada aos autos evidencia que a autora possui obesidade mórbida em grau III (com IMC 45,7, com 1,69m e 130,45kg) e quadro clínico associado às comorbidades de resistência à insulina, lombalgia e dispneia aos esforços, esteatose hepática, dislipidemia com hipertriglicidemia, incontinência urinária, edema de MMII, dispneia aos esforços e assaduras em algumas partes do corpo, estando apta, conforme relatórios médicos multidisciplinares, à realização de cirurgia bariátrica. 7. Constatada a necessidade do procedimento de gastroplastia por videolaparoscopia para tratamento de obesidade mórbida, em razão da comprovada submissão da autora a prévio tratamento clínico por 2 (dois) anos sem sucesso, reputam-se preenchidos os critérios definidos na Diretriz de Utilização n. 27 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, e, via de consequência, indevida a negativa administrativa pela operadora do plano de saúde ré. 8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 12, caput, do Código Civil. Embora se reconheça que a negativa foi indevida, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual, indicando a existência de agravamento do quadro clínico e de ofensa aos direitos da personalidade da autora. Condenação ao pagamento de compensação por danos morais afastada. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuídos. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, ser devida a compensação por dano moral in casu, ao argumento de ser objetiva a responsabilidade da recorrida pela negativa de cobertura da cirurgia bariátrica. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHO FILHO, OAB/AL 8.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"” (AgInt no REsp n. 2.175.199/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHO FILHO, OAB/AL 8.399. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002